Tribunal: STF
Processo: RE 1368130
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “APELAÇÕES. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESOCUPAÇÃO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE DE FAMÍLIAS CARENTES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO DA UNIÃO E DO MUNICÍPIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. 



    I - A sentença, em julgando procedente em parte pretensão formulada pelo Ministério Público Federal, impôs obrigações em desfavor de várias pessoas jurídicas, nos termos seguintes: 1 - quanto ao Município de Aracaju: a) fazer cadastramento de famílias, dividindo as que se encontram em situação de risco social e as que não se qualificam como hipossuficientes; b) identificar, por ocasião do cadastramento os moradores que estejam dispostos a desocupar a área mediante o pagamento de auxílio-aluguel e os imóveis vazios e abandonados; c) informar a finalização do cadastramento à EMURB, ao ADEMA e à União Federal; 2 - Quanto ao Município de Aracaju (SE), ao Estado de Sergipe e à União Federal: a) incluir tais famílias que se encontrem em situações de risco social em programas habitacionais que estejam em curso ou futuros; b) efetuar o pagamento de auxílio-aluguel aos cadastrados que informarem a disposição de imediata ocupação do local; c) realizar a transferência das famílias incluídas em programas habitacionais para as novas residências, no prazo de um ano; c) quanto ao Município de Aracaju (SE), à EMURB, à ADEMA e à União Federal: a) realizar a contínua vigilância da área em questão, emitindo a este juízo relatórios bimestrais; b) demolir, após noventa dias da finalização da transferência das famílias, todas as edificações existentes. Ainda impôs a decisão atacada a condenação dos réus ao ressarcimento dos danos ambientais. 



    II - É de se acolher os termos da apelação interposta pela União Federal, especialmente quando argui sua ilegitimidade passiva, uma vez: a) não lhe competir o exercício do poder de polícia em matéria ambiental, cujo desempenho, no âmbito federal, é do IBAMA, que tem personalidade jurídica própria, e não foi apontado como réu, já figurando nesta qualidade o órgão estadual de defesa do meio ambiente (ADEMA), de sorte que, da mesma maneira, não se pode cogitar de sua legitimidade para responder pela reparação de possíveis danos decorrentes do não exercício de competência que não possui; b) nos termos dos art. 182, caput, da Constituição Federal, bem como pelo art. 3º do Estatuto da Cidade, a execução da política urbana - dentro da qual se insere a execução dos programas de habitação popular - é da alçada municipal, competindo à União a fixação de diretrizes, bem como, nalgumas vezes, de concessão de financiamentos aos demais entes políticos federativos e administrativos, sendo de notar que no polo passivo já figuram o Município de Aracaju (SE), o Estado de Sergipe, e a EMURB.



     III - Ademais, é de se observar, no caso concreto, que: a) apesar da área que será o teatro da desocupação pertencer à União, estando cedida sob os regimes de ocupação e aforamento ao Município de Aracaju (SE), inexiste qualquer impugnação quanto ao domínio daquela; b) a desocupação restou determinada em sentença transitada em julgado proferida por Juízo de Direito da Comarca de Aracaju (SE), o qual julgou procedente ação possessória promovida pela COOPERATIVA NAVESCA - cujo título de posse resulta de permissão de uso firmada com a Fundação Municipal do Trabalho de Aracaju -, a qual instou o Ministério Público Federal quando o mais correto seria fazê-lo perante o Ministério Público do Estado, sem contar que a realização da medida deve ser realizada em conformidade com o deliberado pelo Juízo Estadual.



     IV - Ilegitimidade da União e, de conseguinte, do Ministério Público Federal, matéria também ventilada pelo Município de Aracaju (SE).



     V - Provimento do apelo interposto pela União Federal e do Município de Aracaju (SE), extinguindo o processo sem exame do mérito. Prejudicado o exame dos demais recursos.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 20, VII, 23, VI, VII, IX e X; 109, I; 129, III; e 225, da CF.



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Nesse sentido as seguintes ementas:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Ilegitimidade ativa. Ação civil pública. Extinção do feito sem resolução do mérito. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 



    2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.232.922-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Ambiental. Ação civil pública. Construção irregular. Área de preservação permanente. Princípio da proporcionalidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.176.855-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente) 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 Lei nº 7.347/1985).



    Publique-se. 



          Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro luís roberto barroso



Relator